Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741169-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDITH MENDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA MENDES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDITH MENDES DA SILVA em que ela requer que a Autoridade Coatora providencie a imediata internação hospitalar da impetrante, seja em UTI ou enfermaria, ou, na ausência de vaga, em unidade particular conveniada, com ônus para o Sistema Único de Saúde. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido liminar e o benefício da gratuidade da justiça foram concedidos em sede de plantão judicial (ID. 76600589. Os autos foram distribuídos para esta Relatoria na sequência. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital